Tribunal: TJMT
Processo: 1004998-44.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004998-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 018.291.231-06 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de vício de consentimento e regularidade do contrato. Fatos relevantes. O autor alegou ter sido induzido ao erro por representante da administradora de consórcios, que prometeu contemplação garantida em 20 dias. Sustentou que a prática caracteriza propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de adesão ao consórcio é nulo por vício de consentimento decorrente de alegada promessa de contemplação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio, regulado pela Lei nº 11.795/2008, exige adesão voluntária e ciência das regras de contemplação. O apelante confirmou ciência do contrato, inclusive quanto à ausência de garantia de contemplação imediata. A ausência de impugnação às provas apresentadas pela administradora corrobora a regularidade do contrato firmado. Não se configurou vício de consentimento ou má-fé da administradora, mas mero inconformismo do apelante, que não se beneficia do argumento de indução ao erro para anular o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O contrato de consórcio não é passível de anulação por alegação de propaganda enganosa quando a parte contratante tem ciência das regras de funcionamento, inexistindo prova de má-fé ou indução ao erro."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcos Antônio de Oliveira visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que nos autos da ação de anulação contratual c/c indenização por dano material e moral movida em desfavor da Multimarcas Administradora de Consórcios, julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade diante da benesse da gratuidade da justiça.

Insurge-se o apelante arguindo preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, alega que houve vício de consentimento demonstrado na promessa de imediata contemplação por parte do preposto da administradora, caracterizando propaganda enganosa, induzindo a consumidora a erro, levando a crer que estava adquirindo um financiamento que lhe dava a garantia da carta de crédito para a compra do veículo de sua escolha alienado a empresa apelada. Sustenta que a conduta da empresa é recorrente, comprovado pelo histórico de processos contra a mesma.

Requer a reforma da sentença, e, de forma alternativa, requer a devolução dos valores pagos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao principio da dialeticidade e impugnação a justiça gratuita do autor, além disso, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 250575203).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar

Cinge-se dos autos que o autor alega ter sido induzido a aderir a um consórcio administrado pela ré sob a promessa de contemplação garantida em 20 (vinte) dias, mesmo estando registrado nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA). Segundo alegado, o vendedor da ré incentivou o autor a escolher o modelo do veículo desejado, alimentando expectativas quanto à aquisição de um automóvel zero quilômetro. Em 18 de fevereiro de 2019, firmou contrato de adesão, grupo 2005, objetivando a aquisição de um Fiat Siena Fire 1.0 Flex 4P, no valor de R$ 36.800,00, mediante 80 (oitenta) parcelas mensais de R$ 561,19, com pagamento inicial de R$ 1.288,00 como taxa de adesão.

Posteriormente, ao perceber que não receberia a carta de crédito prometida, o Autor registrou Boletim de Ocorrência nº 2019.150633. Foi informado pelo vendedor da Ré que mudanças nas políticas internas impossibilitavam a contemplação. O Autor foi orientado a cessar os pagamentos e redigir uma carta manuscrita para solicitar a rescisão contratual e obter a devolução dos valores pagos. Contudo, resistiu à orientação por entender que tal ato configuraria confissão de que a rescisão teria partido de sua iniciativa, enquanto sua intenção era anular o contrato firmado sob erro e indução dolosa.

Ainda, enfatizou que não foi o único prejudicado, mas uma entre dezenas de vítimas do vendedor Angelo, que, de forma maliciosa, utilizava o argumento de contemplação garantida para fechar negócios jurídicos, lesando inúmeros consumidores. Tal conduta, além de se aproveitar do sonho do Autor de adquirir um veículo para substituir o transporte público, caracterizou-se por omitir informações essenciais e regras claras sobre o funcionamento do consórcio, utilizando argumentos falsos e enganadores.

Assim, sustenta que a prática abusiva da Ré, representada por seu preposto, não apenas frustrou seu sonho de obter um automóvel, mas também lhe causou intenso sofrimento psíquico, configurando evidente violação aos princípios da boa-fé e transparência, que devem nortear as relações contratuais.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a quo
julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade diante da benesse da gratuidade da justiça.

Insurge-se o apelante arguindo preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, alega que houve vício de consentimento demonstrado na promessa de imediata contemplação por parte do preposto da administradora, caracterizando propaganda enganosa, induzindo a consumidora a erro, levando a crer que estava adquirindo um financiamento que lhe dava a garantia da carta de crédito para a compra do veículo de sua escolha alienado a empresa apelada. Sustenta que a conduta da empresa é recorrente, comprovado pelo histórico de processos contra a mesma.

Formula pela reforma da sentença para que seja anulado do contrato, com a restituição dos valores pagos e reparação por dano moral.

Inicialmente ressalta-se que o autor faz jus a justiça gratuita, conforme bem delineado pelo magistrado
a quo “
Nesse passo, considerando que o demandante instruiu o pedido com declaração de hipossuficiência (Id. 20557476), que se presume verdadeira, e inexistindo prova de que o postulante possui outras fontes de renda que possibilite arcar com as despesas processuais, entendo por bem, manter a benesse concedida
”
.

Avançando na resolução da celeuma, entendo que não houve o cerceamento de defesa arguido pela parte apelante, porquanto as provas documentais são suficientes para resolver o mérito da ação, explico.

No que pertence ao alegado cerceamento de defesa, a tese da apelante não prospera, porquanto, de acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo.

A prop
ó
sito:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO (LOTEAMENTO RESIDENCIAL) – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA LOTEADORA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PLEITO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

“Entendendo a magistrada sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em cerceamento de defesa quando os elementos bastam à formação do seu convencimento”
(TJMT 1020363-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual da loteadora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir à compradora toda a quantia desembolsada.

(...)”.
(RAI n. 1027049-41.2022.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Goncalves, J. 06.03.24 – negritei)

Pois bem, superada as preliminares,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

No caso em apreço, a despeito do apelante sustentar que foi induzido a erro pelo vendedor,
constata-se que o apelante confirmou, no contrato, e por ligação (id. ) ter conhecimento de que a aquisição se tratava de um consórcio, inclusive reconhecendo as regras de contemplação por sorteio ou lance. A Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcios, assinada pelo apelante, reforça essa evidência, mencionando claramente as condições sob as quais o consórcio operaria, ou seja, restando inequívoco a plena ciência da natureza do contrato firmado pelo apelante.

O d. magistrado de origem bem analisou a questão:

“Destarte, embora seja o autor defenda a nulidade do contrato, restituição de valores e indenização, confirmou ter assinado o termo e não impugnou o áudio juntado pela empresa ré; documentos estes que comprovaram que o demandante tinha total conhecimento do contrato firmado com a requerida, bem como das informações prestadas por esta acerca do negócio jurídico entabulado.

Com efeito, o Código Civil exige para a validade do negócio jurídico, entre outros requisitos, a observância da ‘forma prescrita ou não defesa em lei’, que ‘o agente seja capaz’ (artigo 104 do CC) e que sua vontade tenha sido manifestada de forma livre e não viciada (107 e seguintes do CC), o que verifico no presente caso, diante da comprovação documental da efetivação do contrato firmado entre as partes, com base do acordo de vontades e que demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do mesmo.

Isto posto, que pesem as alegações da parte autora, na prática dos atos jurídicos deve haver a prevalência do princípio da boa-fé, não podendo a ação afeiçoar-se a mero instrumento de indisfarçável e ineficaz arrependimento de qualquer uma das partes, até porque a pretensão do autor, de ser contemplado dentro de 20 dias da assinatura da proposta de adesão ao consórcio, estaria em afronta à própria natureza do contrato em comento. Cabe anotar que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, de modo que a alegação de que aderiu ao grupo porque acreditou que seria contemplado imediatamente, não seria crível e afronta os documentos assinados por ele.

Sem embargo da notoriedade das características do consórcio, a clareza com que aquela advertência foi consignada no contrato, em campo que foi lido e aceito pela parte aderente, porque localizado logo abaixo de sua rubrica, era suficiente para assegurar a fácil e imediata compreensão de que não havia garantia de contemplação imediata, afastando qualquer dúvida que pudesse inquinar a manifestação de vontade do requerente.

Afinal, estaríamos diante de alegação da própria torpeza em juízo, caracterizadas pela tentativa de fazer com que a anuência em uma negociação que, segundo a narrativa da própria autora, envolveria uma promessa de fraude no sistema de consórcios, tornando os lances e sorteios meramente decorativos, revertesse em proveito da aderente.

Portanto, a tese de indução a erro como causa de anulação do contrato não merece acolhimento, de modo que eventual dissolução, por desistência do autor ou rescisão por inadimplência, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

Nesta linha, reconheço a validade do contrato celebrado entre as partes, e por consequência, a improcedência dos pedidos autorais.”
(id.
250575199
)

Nesse contexto, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
à restituição das parcelas pagas, contudo, não de forma imediata. É
pacífico na jurisprudência do c. STJ, de que a referida restituição ocorre em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

Tenho que as provas contidas nos autos são suficientes à inequívoca ciência do apelante quanto a natureza contratual, sendo despicienda qualquer produção de prova, não merecendo prosperar as alegações do apelante.

Por fim, no que concerne a restituição de valores, entendo que carece de interesse processual, eis que o valor já foi levantado nos autos (id.140988309 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios em 2% a parte autora, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspendendo a exigibilidade diante da justiça gratuita, conforme o art. 98, §3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025